Tribunal: TJDFT
Processo: 0723535-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723535-71.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e não conheceu do pedido de reconsideração quanto à penhora de verbas salariais, nos autos da execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível afastar ou reduzir a penhora sobre os rendimentos do devedor; e (II) se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inviável analisar em sede recursal pedido indeferido em decisão pretérita, contra a qual não foi interposto o recurso adequado. 4. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 5. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do executado e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de questão não apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira, podendo ser reconhecida em casos de superendividamento comprovado.” ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV, e 93, inc. IX; e CPC, arts. 98 e 99. O recorrente alega violação aos artigos 505, inciso I, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de preclusão in casu. Afirma que a penhora de aposentadoria é uma medida que se estende no tempo, configurando uma relação jurídica de trato continuado, que pode ser revista caso haja modificação no estado de fato ou de direito do executado. Discorre acerca da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, pugnado pela revisão da medida constritiva em razão do comprometimento do mínimo existencial do recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 505, inciso I, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76684459): Inicialmente, registro que o pedido de afastamento da penhora dos proventos do devedor não pode ser conhecido, porque não foi analisado na decisão recorrida, de modo que sua análise apenas em sede de Agravo de Instrumento configuraria vedada inovação recursal. Isso porque a decisão Id. 236367168 dos autos de referência se limitou a apreciar o pedido de reconsideração quanto ao tema, não tendo adentrado ao mérito da questão, findando por inadmitir o pedido. Destaco que a decisão que analisou o pedido de penhora de remuneração do devedor foi a Id. 222488106 daqueles autos, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante. Em que pese as alegações do Agravante de que houve mudança na sua situação financeira, a possibilitar o conhecimento do pedido de afastamento da penhora sobre a verba salarial, verifico que, após a decisão que deferiu a constrição (Id. 209895913), o devedor apresentou a impugnação Id. 214462597, mas não juntou qualquer documento que pudesse demonstrar situação financeira, o que resultou na rejeição da impugnação, conforme a decisão Id. 222488106. A aludida decisão de rejeição foi proferida em 19.1.2025, e não foi submetida ao recurso adequado, estando, assim, preclusa. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002